Tribunal: TRF3
Processo: 0002159-55.2014.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:

?O

Inteiro teor:
57/148)

0002159-55.2014.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA E DO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. SOLVÊNCIA DOS DEVEDORES NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO SOBRE PARCELA DO BEM PERTENCENTE AOS COEXECUTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 185 DO CTN. AFASTAMENTO DA SÚMULA 375/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria relativa a fraude à execução fiscal a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 290 - Resp no 1.141.990/PR), na qual se decidiu que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN).

2. Nos termos do respectivo paradigma, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis).

3. Para averiguação de fraude à execução, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber: a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela; b) se a transmissão da propriedade ocorre a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), restou firmada a tese de que a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa.

4. No caso de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, resta configurada a fraude a execução quando a alienação é realizada após o seu ingresso no polo passivo da demanda. Precedente do C. STJ.

5. A fraude à execução fiscal somente poderá ser ilidida se restar comprovado a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas passíveis de quitação integral da dívida, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, sendo que, em sede de embargos de terceiro, compete ao embargante o ônus de provar a respectiva solvência do executado. Precedente deste E. Tribunal.

6. In casu, verifica-se que ao tempo da alienação do imóvel de matrícula no 2.658 (17/08/2004, com escritura pública de venda e compra datada de 20/02/2013), já haviam débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa Engetel Tecnica em Eletricidade Ltda, relativa às CDA no 80699019557-02 (05/03/1999), 80299008839-97 (05/03/1999) e 80698021094-12 (08/10/1998), bem como efetuado o redirecionamento do feito executivo aos sócios Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin no polo passivo da ação (11/12/2003), tendo sido realizada a sua citação em 02/04/2004.

7. Embora mencione o embargante que Luis Carlos Trentin possua outro imóvel a garantir os créditos tributários cobrados (matrícula no 49.140), verifica-se tratar de alegação genérica e desprovida do devido lastro probatório, pois não constam dos autos os elementos necessários a demonstrar que de fato, o imóvel pertença ao coexecutado, bem como esteja livre de ônus e possa saldar integralmente a dívida tributária.

8. Presentes os pressupostos autorizadores, de rigor o reconhecimento de fraude a execução fiscal na alienação, nos termos do art. 185 do CTN. Inalterada a sentença do juízo a quo quanto a este ponto.

9. Ocorre, porém, que o reconhecimento de fraude à execução constitui matéria de ordem pública, e ao reconhecê-la, incumbe ao julgador fixar com precisão seus limites objetivos (objeto cuja alienação se pretende seja reconhecida como ineficaz) e subjetivos (as pessoas cujos patrimônios jurídicos são atingidos pela decisão judicial). Logo, como questão de ordem pública, os limites e extensão da decisão pelo juízo podem ser conhecidos independentemente de alegação específica pelas partes, pois se referem à eficácia do provimento jurisdicional e à sua efetividade.

10. Considerando que o bem objeto de alienação em 17/08/2004 pertencia aos Srs. Jairo Aparecido de Moraes, Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin e não tendo Jairo Aparecido de Moraes qualquer relação com o feito executivo, a alienação por ele realizada é considerada perfeita e eficaz, não podendo ser atingida, portanto, pelo disposto no art. 185 do CTN, por não ser considerado devedor.

11. Ressalte-se que caso fosse estendida a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado por quem não é executado, restaria por indevidamente aplicado o comando normativo por extrapolar os limites subjetivos e objetivos da norma. Por este motivo, impõe-se o parcial provimento da apelação para adequar o comando judicial à previsão normativa, mantendo-se a penhora, tão somente, sobre a fração do imóvel de matrícula no 2.658 pertencente aos coexecutados Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin, cuja venda fora realizada em manifesta fraude à execução fiscal.

12. Ante a parcial procedência do pedido, cada parte arcará com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, com base na metade do valor atribuído à causa, atualizado.

13. Os limites aplicáveis à condenação da Fazenda Pública encontram respaldo no artigo 85, § 3o, I e II, do CPC. Dessa feita, verificado que a questão de mérito já é pacífica na jurisprudência, bem como não houve dilação probatória ou audiência, reconhece-se o diminuto trabalho realizado pelo patrono da apelada, acarretando no arbitramento dos honorários advocatícios para o mínimo disposto nos dispositivos anteriormente mencionados em relação à Fazenda Pública, observado o quanto dispõe o artigo 85, § 5o, do CPC.

14. Quanto ao embargante, fixa-se a condenação com respaldo no mínimo disposto no artigo 85, § 2o, caput, do CPC.

15. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002159-55.2014.4.03.6126

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: PEDRO FERREIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: PENELOPE CASSIA MARTINEZ BONDESAN - SP203809

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002159-55.2014.4.03.6126

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: PEDRO FERREIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: PENELOPE CASSIA MARTINEZ BONDESAN - SP203809

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de terceiro opostos por PEDRO FERREIRA LIMA, como objetivo de desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula no 2.658 (1o CRI de Santo André/SP), havida nos autos da execução fiscal no 0011965-71.2001.403.6126, ajuizada pela Fazenda Nacional contra Engetel Técnica em Eletricidade e outros.

Alega, em apertada síntese que, ao tempo da aquisição do referido bem (vendido José Miguel de Moraes, Jairo Aparecido de Moraes, Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin) não havia qualquer restrição na matrícula do imóvel, tendo-o adquirido de boa-fé em 2004 mediante Contrato Particular de Cessões de Meação e Direitos Hereditários, sendo lavrada a escritura definitiva de compra e venda do bem em 2013. Menciona também a ausência de fraude na alienação, haja vista os executados possuírem outros bens para garantir a execução fiscal, no qual menciona o imóvel de matrícula no 49.140 em nome do Sr. Luis Carlos Trentin.

Em contestação, a União Federal aduz que a alienação do bem decorreu de fraude a execução fiscal, pois fora realizada após a inclusão e citação de Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin no polo passivo da ação, o que dispensa a comprovação de boa fé do embargante, bem como da prévia averbação da constrição nos órgãos de registro de bens.

A sentença rejeitou os presentes embargos de terceiro, com base no art. 269, I, do CPC/73. Honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em desfavor do embargante.

Em apelação, pleiteia o embargante a reforma da sentença, no que aduz, em suma, os mesmos argumentos ora ventilados em sua petição inicial.

Com contrarrazões da União Federal, os autos foram submetidos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002159-55.2014.4.03.6126

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: PEDRO FERREIRA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: PENELOPE CASSIA MARTINEZ BONDESAN - SP203809

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de terceiro possuem a natureza de ação, ajuizada por um terceiro possuidor e senhor, ou somente possuidor, que não faz parte da relação jurídica, em defesa de seus bens ilegitimamente ofendidos para efeito da execução. Neste contexto, para que se apure a procedência dos embargos, é preciso que se investigue a legalidade da penhora, o que se faz por meio da verificação do direito real do embargante, bem como de eventual ocorrência de fraude à execução.

Isto posto, no que tange a verificação de fraude a execução fiscal, cumpre consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 290 - Resp no 1.141.990/PR), estabelecendo assim alguns parâmetros acerca do assunto, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:

?O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?.

(EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009)

"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);?.

(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005".

(AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008)

?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal?.

(REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(STJ, REsp 1141990 / PR RECURSO ESPECIAL 2009/0099809-0, Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 10/11/2010, Data da Publicação: DJe 19/11/2010 RT vol. 907 p. 583)

Dessa feita, decidiu-se que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN), a qual fixa elementos de ordem objetiva à verificação da hipótese de fraude a execução.

Logo, nos termos do paradigma ora descrito, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa, na análise do caso, a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa-fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis).

Por conseguinte, para averiguação da hipótese de fraude, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber:

a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela;

b) se a alienação ocorreu a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa.

No caso, porém, de redirecionamento aos sócios da empresa executada, resta configurada a fraude a execução quando a alienação é realizada após o seu ingresso no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual colaciono a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR SÓCIO ATINGIDO POR REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO REDIRECIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DO BEM À ÉPOCA DO NEGÓCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 185 DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental, em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando nítido o seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012.

2. Quando o pleito executivo é proposto apenas contra a Pessoa Jurídica, o sócio-gerente apenas se torna devedor quando deferido o redirecionamento. A lógica interpretativa do art. 185 do CTN não se estende àquele que nem sequer é devedor. Assim a fraude à execução apenas se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento do pleito executivo.

3. Hipótese em que a alienação do imóvel deu-se em 19/9/2007, e o redirecionamento ocorreu dois anos depois, em 2009; não configurada, portanto, a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e improvido."

(EDcl no AREsp 733261 / SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0149800-5, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

Ressalte-se também que a fraude à execução somente poderá ser ilidida se comprovada a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas livres e passíveis de quitação integral da dívida tributária, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN. Logo, em sede de embargos de terceiro, recai sobre o embargante o ônus de comprovar a solvência do alienante (executado), conforme jurisprudência desta Terceira Turma, in verbis:

EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA - ALIENAÇÃO (03/06/2008) POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA- MATÉRIA APAZIGUADA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C, CPC - AUSENTE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS

1.Não se há de falar em inépcia das razões recursais, vez que, reconhecida pela r. sentença a impenhorabilidade do bem litigado, expressamente o insurgente a defender, na apelação, que referida coisa deve ser mantida em constrição, porque, ante o desrespeito ao art. 185, CTN, logo atacada a fundamentação sentenciadora.

2.Tem por premissa a fraude à execução fiscal a prática de desfazimento patrimonial, pela parte executada, de bens em grau condutor ao quadro de insolvência.

3.O limite temporal, então, a partir do qual se dê sua configuração vem claramente positivado pelo art. 185, CTN, cuja redação original fixava a necessidade de que o débito estivesse inscrito em Dívida Ativa, em fase de execução (atualmente, suficiente o primeiro momento, segundo a LC 118/05).

4.Entendem o E. STJ e esta C. Corte, cujos v. votos adiante são colacionados, que fundamental se faz a citação pessoal prévia do devedor, para que cabal se revele seu conhecimento sobre a demanda hábil a reduzi-lo à insolvência, com o gesto de alienação que posteriormente tenha praticado (isso para os casos da redação primitiva do citado art. 185). Precedentes.

5.O veículo foi adquirido do executado em 03/06/2008, fls. 08, sendo que já havia execução ajuizada desde 2005, com débito inscrito em Dívida Ativa desde 30/05/2005, fls. 13.

6.Impresente prova da solvência do polo executado, pecando mais uma vez a parte embargante, pois nenhum elemento carreou aos autos, a fim de comprovar que o devedor tem patrimônio para saldar o débito fiscal, seu ônus, artigo 333, CPC.

7.Se a garantia patrimonial genérica do credor está no patrimônio do devedor, indubitável que o gesto de alienação se impregnou de fraude, de molde a se revelar imperativo seu desfazimento.

8.Destaque-se nenhuma força têm as entabulações privadas perante o Estado, cujo crédito tributário desfruta de tal garantia, estampada no art. 185 CTN: sendo ônus da parte embargante denotar a solvabilidade do originário executado, seu não atendimento visceralmente compromete sua própria tese.

9.A matéria está pacificada ao rito do art. 543-C, Lei Processual Civil, não comportando mais disceptação. Precedente.

10.Provimento à apelação, reformada a r. sentença, para julgamento de improcedência aos embargos, sujeitando-se a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor dado à causa, com atualização monetária até o seu efetivo desembolso, art. 20, CPC, condicionada a execução da rubrica para quando o quadro de fortuna da parte vencida vier de mudar a melhor, nos termos e no tempo firmados pela Lei 1.060/50, por este motivo ausentes custas, fls. 50.

TRF 3a Região, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1679503 / SP 0036657-09.2011.4.03.9999, Juiz Convocado Silva Neto, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/01/2015)

Dessa feita, aplicando tais premissas à alienação do imóvel de matrícula no 2.658 (17/08/2004, com escritura pública de venda e compra datada de 20/02/2013), verifico que ao tempo da transação já havia débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa Engetel Tecnica em Eletricidade Ltda, relativa às CDA no 80699019557-02 (05/03/1999), 80299008839-97 (05/03/1999) e 80698021094-12 (08/10/1998) e o redirecionamento do feito executivo aos alienantes, Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e do Sr. Luiz Carlos Trentin, deu-se em 11/12/2003, tendo sido realizada a citação em 02/04/2004.

De outra face, embora mencione o embargante que o coexecutado Luis Carlos Trentin possua outro imóvel a garantir os créditos tributários cobrados (matrícula no 49.140), verifico tratar-se de alegação genérica e desprovida do devido lastro probatório a sustentá-la, haja vista que, além de não constar dos autos cópia da matrícula do referido bem, não há outros elementos nos autos a demonstrar que, de fato, o imóvel esteja livre de ônus e possa saldar integralmente a dívida tributária.

Portanto, presentes os pressupostos autorizadores, de rigor o reconhecimento de fraude à execução fiscal na alienação, nos termos do art. 185 do CTN, e a consequente manutenção r. sentença do juízo a quo quanto a este ponto, para manter a penhora havida sobre o referido imóvel de matrícula no 2.658 (1o CRI de Santo André/SP).

Contudo, a constrição decorrente da fraude à execução não poderá abranger a totalidade do imóvel, pois, considerando que o bem objeto de alienação pertencia aos Srs. Jairo Aparecido de Moraes, Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin (fls. 10/15) e, não tendo Jairo Aparecido de Moraes qualquer relação com o feito executivo, a disposição de seu patrimônio não pode ser alcançada pelo mencionado no art. 185, caput, do CTN, por não ser considerado devedor.

Com efeito, o artigo 185 do CTN restringe a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado pelo sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública. Neste ponto, a atual redação manteve a redação anterior à entrada LC no 118/2005, conforme segue:

Redação anterior à LC no 118/05

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. (grifou-se)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução.

Atual redação, após a entrada em vigor da LC no 118/05

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela LC no 118, de 2005) (grifou-se)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela LC no 118, de 2005)

Por conseguinte, o reconhecimento de fraude à execução constitui matéria de ordem pública, e ao reconhecê-la, incumbe ao julgador fixar com precisão seus limites objetivos e subjetivos. Os limites objetivos dizem respeito ao objeto cuja alienação se pretende seja reconhecida como ineficaz, enquanto os limites subjetivos às pessoas cujos patrimônios jurídicos são atingidos pela decisão judicial.

Como questão de ordem pública, os limites e extensão da decisão pelo juízo podem ser conhecidos independentemente de alegação específica pelas partes, pois se referem à eficácia do provimento jurisdicional e à sua efetividade.

Conforme inicialmente frisado, o bem imóvel objeto de penhora foi conjuntamente alienado pelos Srs. Jairo Aparecido de Moraes, Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin em 17/08/2004, sendo que os Sr. Jairo Aparecido de Moraes não figurou como sujeito passivo da execução fiscal, e, portanto, a alienação por ele realizada é considerada perfeita e eficaz, não podendo ser atingido pelo disposto no art. 185 do CTN.

Note-se que, caso fosse estendida a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado por quem não é executado, restaria por indevidamente aplicado o comando normativo por extrapolar os limites subjetivos e objetivos da norma. Por este motivo, impõe-se o parcial provimento da apelação para adequar o comando judicial à previsão normativa.

Logo, deve ser mantida a penhora, tão somente, sobre a fração do imóvel de matrícula no 2.658 pertencente aos coexecutados Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin, cuja venda fora realizada em manifesta fraude à execução fiscal.

Por fim, considerada a parcial procedência do pedido dos embargantes, a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada com base no valor atualizado da causa, ante a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:" - grifei.

Assim, cada parte arcará com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, com base na metade do valor atribuído à causa, atualizado.

Valor da causa: R$ 117.587,99.

Registre-se que os limites aplicáveis para a condenação da Fazenda Pública encontram respaldo no artigo 85, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não aplicáveis à condenação da autora.

A questão de mérito já é pacífica na jurisprudência, bem como não houve dilação probatória ou audiência, o que enseja o reconhecimento do diminuto trabalho realizado pelo patrono da apelada, acarretando no arbitramento dos honorários advocatícios para o mínimo disposto nos dispositivos anteriormente mencionados em relação à Fazenda Pública, observado o quanto dispõe o artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

No que se refere à condenação do autor, condeno-o com respaldo no mínimo disposto no artigo 85, § 2o, caput, do CPC.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação, para manter a penhora, tão somente, sobre a fração pertencente aos coexecutados Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin, nos termos da fundamentação supra

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA E DO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. SOLVÊNCIA DOS DEVEDORES NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO SOBRE PARCELA DO BEM PERTENCENTE AOS COEXECUTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 185 DO CTN. AFASTAMENTO DA SÚMULA 375/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria relativa a fraude à execução fiscal a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 290 - Resp no 1.141.990/PR), na qual se decidiu que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, diante da existência de disposição específica na legislação tributária acerca do tema (art. 185 do CTN).

2. Nos termos do respectivo paradigma, trata-se de presunção absoluta de fraude (jure et de jure), o que dispensa a verificação de elementos de ordem subjetiva, como a boa fé do adquirente, bem como de possível conluio entre o alienante (devedor) e o terceiro adquirente a frustrar o recebimento dos créditos tributários pelo credor público (consilium fraudis).

3. Para averiguação de fraude à execução, há de se ter como premissa o marco temporal da alienação questionada, a saber: a) se alienado o bem pelo executado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação do executado no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela; b) se a transmissão da propriedade ocorre a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), restou firmada a tese de que a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa.

4. No caso de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, resta configurada a fraude a execução quando a alienação é realizada após o seu ingresso no polo passivo da demanda. Precedente do C. STJ.

5. A fraude à execução fiscal somente poderá ser ilidida se restar comprovado a reserva, pelo devedor, de outros bens ou rendas passíveis de quitação integral da dívida, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, sendo que, em sede de embargos de terceiro, compete ao embargante o ônus de provar a respectiva solvência do executado. Precedente deste E. Tribunal.

6. In casu, verifica-se que ao tempo da alienação do imóvel de matrícula no 2.658 (17/08/2004, com escritura pública de venda e compra datada de 20/02/2013), já haviam débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa Engetel Tecnica em Eletricidade Ltda, relativa às CDA no 80699019557-02 (05/03/1999), 80299008839-97 (05/03/1999) e 80698021094-12 (08/10/1998), bem como efetuado o redirecionamento do feito executivo aos sócios Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin no polo passivo da ação (11/12/2003), tendo sido realizada a sua citação em 02/04/2004.

7. Embora mencione o embargante que Luis Carlos Trentin possua outro imóvel a garantir os créditos tributários cobrados (matrícula no 49.140), verifica-se tratar de alegação genérica e desprovida do devido lastro probatório, pois não constam dos autos os elementos necessários a demonstrar que de fato, o imóvel pertença ao coexecutado, bem como esteja livre de ônus e possa saldar integralmente a dívida tributária.

8. Presentes os pressupostos autorizadores, de rigor o reconhecimento de fraude a execução fiscal na alienação, nos termos do art. 185 do CTN. Inalterada a sentença do juízo a quo quanto a este ponto.

9. Ocorre, porém, que o reconhecimento de fraude à execução constitui matéria de ordem pública, e ao reconhecê-la, incumbe ao julgador fixar com precisão seus limites objetivos (objeto cuja alienação se pretende seja reconhecida como ineficaz) e subjetivos (as pessoas cujos patrimônios jurídicos são atingidos pela decisão judicial). Logo, como questão de ordem pública, os limites e extensão da decisão pelo juízo podem ser conhecidos independentemente de alegação específica pelas partes, pois se referem à eficácia do provimento jurisdicional e à sua efetividade.

10. Considerando que o bem objeto de alienação em 17/08/2004 pertencia aos Srs. Jairo Aparecido de Moraes, Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin e não tendo Jairo Aparecido de Moraes qualquer relação com o feito executivo, a alienação por ele realizada é considerada perfeita e eficaz, não podendo ser atingida, portanto, pelo disposto no art. 185 do CTN, por não ser considerado devedor.

11. Ressalte-se que caso fosse estendida a ineficácia da alienação ao negócio jurídico celebrado por quem não é executado, restaria por indevidamente aplicado o comando normativo por extrapolar os limites subjetivos e objetivos da norma. Por este motivo, impõe-se o parcial provimento da apelação para adequar o comando judicial à previsão normativa, mantendo-se a penhora, tão somente, sobre a fração do imóvel de matrícula no 2.658 pertencente aos coexecutados Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin, cuja venda fora realizada em manifesta fraude à execução fiscal.

12. Ante a parcial procedência do pedido, cada parte arcará com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, com base na metade do valor atribuído à causa, atualizado.

13. Os limites aplicáveis à condenação da Fazenda Pública encontram respaldo no artigo 85, § 3o, I e II, do CPC. Dessa feita, verificado que a questão de mérito já é pacífica na jurisprudência, bem como não houve dilação probatória ou audiência, reconhece-se o diminuto trabalho realizado pelo patrono da apelada, acarretando no arbitramento dos honorários advocatícios para o mínimo disposto nos dispositivos anteriormente mencionados em relação à Fazenda Pública, observado o quanto dispõe o artigo 85, § 5o, do CPC.

14. Quanto ao embargante, fixa-se a condenação com respaldo no mínimo disposto no artigo 85, § 2o, caput, do CPC.

15. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para manter a penhora, tão somente, sobre a fração pertencente aos coexecutados Ivanilda Aparecida de Moraes Trentin e Luiz Carlos Trentin, nos termos da fundamentação.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.